Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o embargante sequer demonstra o vício apto a afrontar o artigo 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.